Tribunal: TJSP
Processo: 1006917-50.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Rescisão imotivada. Legitimidade de ambas as apelantes UNIMED E QUALICORP, operadora e administradora de plano de saúde que fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde e respondem de forma solidária por eventuais defeitos na prestação dos serviços aos consumidores, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Possibilidade de resilição unilateral de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Rescisão imotivada. Legitimidade de ambas as apelantes UNIMED E QUALICORP, operadora e administradora de plano de saúde que fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde e respondem de forma solidária por eventuais defeitos na prestação dos serviços aos consumidores, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde – Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sido ofertado aos autores, cujo filho é portador de doença grave, estava em tratamento e com cirurgia marcada quando se operou a rescisão imotivada, a possibilidade de migração para contrato individual ou familiar, sem cumprimento de carência, nos termos da resolução CONSU 19/1999 - Hipótese em que o plano coletivo deverá ser mantido, até que seja ofertado aos autores a possibilidade de migração – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006917-50.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes/apelados
UNIMED
SEGUROS
SAÚDE
S/A
e
QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., são apelados SÉRGIO CASTRO PIMENTA,
VICTOR FRANCIOLI PIMENTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANDREA
REGINA FRANCIOLI PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006917-50.2015
Comarca: São Caetano do Sul - 5a Vara Cível
Apelante: Unimed Seguros e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A
Apelado: Sérgio Castro Pimenta e outros
Juiz: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Voto no 4.833

PLANO DE SAÚDE COLETIVO
Rescisão imotivada.
Legitimidade de ambas as apelantes UNIMED E QUALICORP,
operadora e administradora de plano de saúde que fazem parte da
mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde e respondem
de forma solidária por eventuais defeitos na prestação dos serviços
aos consumidores, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano
de saúde Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha
sido ofertado aos autores, cujo filho é portador de doença grave,
estava em tratamento e com cirurgia marcada quando se operou a
rescisão imotivada, a possibilidade de migração para contrato
individual ou familiar, sem cumprimento de carência, nos termos
da resolução CONSU 19/1999 - Hipótese em que o plano coletivo
deverá ser mantido, até que seja ofertado aos autores a
possibilidade de migração Recursos desprovidos.

Trata-se de apelações contra a r. sentença de fls. 634/640, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela
antecipada (fls.73/74, 85 e 623/625) e determinar às rés, a manutenção do plano de saúde a
que aderiram os autores, conferindo-lhes, inclusive, o direito à portabilidade, nos termos da
Resolução no 19, do CONSU. A r. sentença ainda condenou as rés ao pagamento solidário
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
Os autores ajuizaram a ação, alegando que são beneficiários de plano de saúde
coletivo junto à ré Unimed, administrado pela corré Qualicorp e alegam que, quando da
assinatura do contrato, declararam que seu filho era portador de citalomegalovírus,
paralisia cerebral e epilepsia e que sempre fez acompanhamento junto à AACD. Alegam
que, em decorrência da doença, foi indicada cirurgia para correção de diversos problemas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
3
a ser realizada em 21/09/2015. Alegam que a ré Unimed forneceu guia de solicitação de
internação com data provável para admissão hospitalar para 24/09/2015. No entanto, os
autores foram surpreendidos por uma notificação da corré Qualicorp, comunicando o
cancelamento do plano, e a rescisão com a ré Unimed, a partir de 20 de setembro de 2015,
sem qualquer justificativa. Argumentaram que referido cancelamento é ilegal, nos termos
da Lei 9656/98 e que, mesmo após tentarem negociar com a corré Qualicorp, foram
informados que não teria a possibilidade de indicar outro plano com portabilidade dos
prazos de carência. Diante disso, requereram a antecipação dos efeitos da tutela, para que a
ré fosse compelida a manter o plano de saúde, sob pena de cominação de multa, além da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Irresignada com a sentença, apelou a ré Unimed (fls. 647/687), alegando,
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o
contrato de adesão de plano de saúde coletivo, objeto desta ação, foi celebrado entre esta
apelante e a corré QUALICORP, sendo ela a responsável pela efetivação dos cadastros de
seus beneficiários, envio de boletos, recebimento de pagamentos e repasse da verba para a
seguradora apelante. Todas as obrigações contratuais administrativas foram contraídas com
a QUALICORP sendo somente ela a responsável pelo contrato e para responder à
demanda. No mérito alegou que houve a correta comunicação perante o estipulante quanto
à não renovação do contrato, ou seja, como mais de 60 dias de antecedência, em
observância ao que está disposto no contrato. Dissertou sobre a liberdade de contratar e
ressaltou que exerceu seu direito de não renovação dentro do prazo contratualmente
estabelecido, não podendo ser punida pelo cumprimento exato de condições
contratualmente estabelecidas e sem qualquer vício que retire sua validade e eficácia. Além
disso, trata-se de contrato coletivo, não havendo óbice à rescisão imotivada. Salientou que
não se aplica ao caso a Consu 19, tendo em vista que a apelante nem sequer possui
autorização para comercializar plano individual, não havendo como oferecer a contratação
de plano individual aos apelados.
A corré Qualicorp também apelou (fls. 691/705), alegando sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, porque a extinção da apólice coletiva dos
apelados foi de iniciativa da própria Operadora Unimed Seguros, sendo ela que procedeu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
4
rescisão do contrato. Salienta que não possui poderes para manter em vigência o plano da
apelada, uma vez que exerce atividade de administração de benefícios, tendo como objeto
social, a contratação de planos privados de assistência à saúde coletivo na condição de
estipulante e/ou prestação de serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos
privados de assistência à saúde coletivo. Aduz que não tem qualquer ingerência na questão
da rescisão unilateral do contrato, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da
presente demanda. No mérito alega que sua conduta não foi abusiva e que o contrato da
parte apelada é coletivo por adesão, tendo a beneficiária ciência desde o momento da
contratação. Alega que a Unimed enviou notificação à Qualicorp informando a rescisão,
nos termos do referido contrato, esclarecendo que a efetivação da rescisão ocorreria a partir
de data determinada e tal fato foi comunicado com antecedência à beneficiária, bem como
a todos os beneficiários, informando-os acerca do cancelamento da apólice pela Operadora.
A rescisão não foi indevida e o artigo 13, da Lei no 9656/982, não se aplica aos contratos
coletivos.
Os recursos foram processados, tendo sido apresentadas contrarrazões pela
Qualicorp a fls. 865/870; pela Unimed 871/905 e pelos autores a fls. 906/915.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se a fls. 921/932, pelo desprovimento
de ambas as apelações.

É o relatório.
A relação que se estabeleceu entre as partes, por força do contrato celebrado é
de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que se aplica
a todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos planos de
saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, a
Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas
apelantes, porquanto elas fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviços de
saúde e respondem de forma solidária por eventuais defeitos na prestação dos serviços aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
5
consumidores, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. QUALICORP. Parte legítima para
figura no polo passivo, consoante entendimento do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
COBERTURA PARA TRATAMENTO DE TUMOR NA HIPÓFISE, POR MEIO DE
PROCEDIMENTO DE RADICIRUGIA COM GAMMAKNIFE. Tratamento obrigatório
constante do rol da ANS. Cabimento. Aplicação da Lei 9.656/98 e do CDC. Inteligência da
Súmula 469 do STJ e Súmulas 100 e 102 do TJSP. Abusividade configurada. Cobertura
integral ante a inexistência de hospital da rede credenciada que realize o procedimento.
DANO MORAL. Configurado. A negativa causou sofrimento significativo na paciente e a
possibilidade do agravamento de grave doença, podendo ocasionar graves consequências,
inclusive perda de visão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS.” (Apelação no 1018782-
90.2014.8.26.0602; Relator(a): Rosangela Telles; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro:
14/02/2017).

Ou ainda:

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Sentença de parcial
procedência para declarar a nulidade do aumento (reajuste financeiro-anual) e
determinar a limitação das prestações conforme o reajuste autorizado pela ANS para o
ano de 2017. Inconformismo da parte autora e das requeridas. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência. Legitimidade passiva da administradora e da operadora do plano
de saúde que se extrai da relação jurídica de direito material. Perante o consumidor,
ambas integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária.
Preliminares rejeitadas. REAJUSTES ANUAIS. Reajuste de plano coletivo em percentual
superior ao índice da ANS que não acarreta, por si só, qualquer abusividade. Livre
negociação das partes. Reajustes previstos no contrato de forma clara e aplicados após a
negociação entre a pessoa jurídica estipulante e a operadora de saúde. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
6
abusividade. Sentença reformada. RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE
PROVIDOS (Apelação Cível no 1028544-85.2017.8.26.0001, de 13 de maio de 2019, Rel.
Des. Ana Maria Baldy).

Em princípio, não há óbice à resilição unilateral dos contratos coletivos, mas
tão somente a dos individuais/familiares. Não se desconhece o entendimento amplamente
predominante no C. Superior Tribunal de Justiça, de que a norma prevista no art. 13,
parágrafo único, II, da Lei no. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de
plano de saúde, aplica-se tão somente aos contratos individuais, e não aos coletivos. E de
que, sendo assim, é possível a resilição unilateral dos contratos que se estendam há mais de
doze meses, desde que precedida de aviso prévio de 60 dias.

No entanto, para que a resilição seja válida, necessário que sejam preenchidos
requisitos indispensáveis, como a oferta de plano individual, sem prévia carência, em valor
de mercado aos beneficiários, nos termos do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU. Ocorre
que não há nos autos, comprovação de que as rés tenham cumprido a referida obrigação, de
dar aos autores a opção de migrar para plano individual ou familiar, na forma acima
mencionada. E, enquanto não for dada a eles essa opção, o plano coletivo deve ser mantido.
A circunstância de as apelantes alegarem que não comercializam plano individual, não
justifica o descumprimento do determinado na Resolução CONSU 19/1999, pois o
disposto no art. 3o, da Resolução CONSU, não pode sobrepor-se ao determinado pelo
Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor tem direito à migração para o plano
familiar ou individual, a possibilidade ou não de migração não pode ficar a critério do
fornecedor, como opção dele.

Além disso, o filho dos autores é portador de doença grave e encontrava-se em
tratamento de saúde, com data de cirurgia marcada, quando se operou a rescisão imotivada.
Nessas circunstâncias, a denúncia imotivada viola o princípio da boa-fé contratual e da
proteção ao consumidor, privando o paciente do tratamento de que necessita, depois de
efetuar os pagamentos.

Assim, correta a r. sentença que confirmou a tutela antecipada, tornando-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565 -Voto no 4.833
7
definitiva, e condenou as rés a conferir aos autores, inclusive, o direito à portabilidade, nos
termos da Resolução no 19, do CONSU.

Ante desprovimento dos recursos, ficam os honorários fixados na sentença
majorados para 12% do valor corrigido da causa.

Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator